Tribunal: STF
Processo: ARE 1055132
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e aos demais auxiliares da Justiça, tendo em vista que não são detentores de cargo público efetivo. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.